Tribunal: TJDFT
Processo: 0729560-73.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DUPLO APELO. RESPONSABILIDADE CIVIL. INTERMEDIAÇÃO DE INVESTIMENTOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. REJEIÇÃO. FALTA DE REPASSE DE VALORES. COMPROVAÇÃO. INFORMALIDADE. LIMITADO CONJUNTO DE PROVAS. RESTITUIÇÃO DOS VALORES. DEVIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. RECEBIMENTO DE VALORES. CORRESPONSABILIDADE. MANTIDA. PAGAMENTO DE COMISSÃO. IRREGULARIDADES. INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1 - Legitimidade para agir em juízo exige a existência de um vínculo entre os sujeitos da demanda e a situação jurídica afirmada que lhes autorize a gerir o processo em que esta será discutida. O preenchimento das condições da ação deve ser aferido à luz da teoria da asserção, de modo a ser verificado a partir da narrativa dos fatos e pela possibilidade de análise, hipoteticamente, do mérito da demanda.
2 Ação de cobrança de valores investidos em empresa por meio de intermediário. Valor transferido ao intermediário e não repassado para a empresa. Ausência de comprovação documental de repasse dos valores para a empresa.
2.1 Restituição dos valores devida ao investidor.
2.2 Valor da restituição. Valor pago, deduzido os valores comprovadamente repassados à empresa.
2.3 Não é devido o pagamento de comissão, uma vez que não comprovado o efetivo acordo entre as partes, assim como não demonstrada a efetividade da transação.
3 Utilização de conta corrente para receber valores. Falta de comprovação e prestação de contas. Responsabilidade.
3.1 Contexto de informalidade. Limitado conjunto de provas capazes de sustentar argumentações. Inexistência de explicação plausível para entrada de valores na conta bancária do apelante e ausência de comprovação acerca da natureza e finalidade das transações realizadas.
4. RECURSOS NÃO PROVIDOS.